Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-66.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706458-66.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRECHO PINK LTDA EMBARGADO: TABATA KESIANE MEDINA DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 57988207, opostos em face da decisão, ID 56990975, que não conheceu do Recurso Inominado interposto, em razão de deserção. Em suas razões, a embargante aponta o vício de omissão e contradição na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, alegando a flexibilidade legal do pedido de gratuidade, que nos termos do art. 99 da Lei 13105/2015 pode ser realizado em qualquer fase do processo e a presunção de veracidade das alegações de insuficiência de recursos. Aponta jurisprudência relativa ao tema repetitivo 1178 do STJ, no sentido de ser legítima a adoção de critérios objetivos na aferição da hipossuficiência para concessão de gratuidade de justiça, devendo o critério de aferição ser objetivo e justo, considerando todas as evidências apresentadas, o que não se observou no presente caso. Requer que o segundo grau de jurisdição sane a omissão, erro, contradição na apreciação das provas e no direito processual da recorrente para obter a gratuidade de justiça. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com a reforma da decisão que considerou deserto o recurso, e a concessão da gratuidade de justiça para julgamento do Recurso Inominado. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que há vício de omissão e contradição na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e que declarou deserto o recurso, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão ou contradição a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. Neste sentido: “2. Consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC⁄2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e⁄ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016 , DJe 17/08/2016)”. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.) Conquanto a gratuidade de justiça também possa ser concedida às pessoas jurídicas, é imprescindível que seja demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira. Trata-se de tema pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVACÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não basta a mera alegação de que a entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada a insuficiência de recursos, para solicitar a assistência judiciária gratuita. Precedentes." (STF, AGRG noAGRG no MI 932/DF, Pleno, rel. Min. Presidente, DJe 30.06.2015). Desse modo, entendo que não assiste razão a embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 56990975, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito